Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. QUESTÕES PRECLUSAS.

I. Indeferidos os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela provisória de urgência por meio de decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015, incisos I e V, do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento desprovido.